Tribunal: TJSP
Processo: 0003318-78.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003318-78.2015.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante LUCAS
MENDES CORREA DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003318-78.2015.8.26.0288
2
COMARCA: ITUVERAVA
APELANTE: LUCAS MENDES CORREA DE MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.586
A r. sentença de fls. 293 a 298, cujo relatório se
adota, condenou Lucas Mendes Côrrea de Moraes, qualificado nos autos, à
pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo
157, caput, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por tratamento ambulatorial, pelo prazo
de um ano.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas (fls. 321 a 327).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do apelo (fls.
347 a 352).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogado na fase indiciária, o
apelante negou que tivesse pedido ou pegado dinheiro da vítima; esclareceu
que conhecia Moisés e não lhe pediu dinheiro; relatou que Moisés o ofendeu,
chamando-o de usuário de crack, vagabundo e drogado, sendo que não aceitou
a provocação de Moisés, tendo discutido com ele, momento em que lhe
desferiu um soco no rosto; negou ter chutado o carro da vítima, porém, admitiu
ter ingressado no mesmo quando Moisés o xingou (fl. 10).
Em Juízo, quedou-se revel (fl. 247).
Em que pese a negativa apresentada na fase
indiciária, a prova coligida revela que, em verdade, o recorrente ingressou no
veículo da vítima Moisés e, mediante violência, tentou subtrair-lhe a quantia
de R$ 50,00, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003318-78.2015.8.26.0288
3
vítima Moisés Dias Pereira que, ouvida na fase indiciária, confirmou a
ocorrência dos fatos descritos na denúncia, tendo reconhecido o apelante, com
segurança, como sendo o autor do delito (fl. 09, laudo pericial de fls. 12 a 14).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Por sua vez, “A testemunha Aline Rodrigues da
Silva confirmou, em juízo, que o apelante adentrou no automóvel da vítima e
exigiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), mas como houve negativa pelo
ofendido, o apelante insistiu que lhe fosse dado o dinheiro, bem como, desferiu-
lhe um soco no rosto (mídia em separado).
Desta forma, a denúncia, de fato, restou bem
provada e a condenação do apelante era mesmo imperiosa, uma vez que, o
recorrente abordou a vítima e mediante graves ameaças e emprego de
violência física, tentou subtrair a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais),
portanto, presente a elementar do crime de roubo, não sendo caso de
absolvição e tampouco, de desclassificação para o crime de furto”, bem
discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl. 349).
Logo, a condenação do apelante era mesmo de
rigor e foi bem decretada.
As penas foram criteriosamente dosadas, não
comportando, pois, reparos.
Acresça-se que o recorrente já foi beneficiado com
o tratamento ambulatorial, quando, a rigor, pela letra da lei (CP, art. 97, caput,
primeira parte), por se tratar de crime punível com reclusão, poderia ser
aplicada a internação.
Preserva-se, assim, a r. decisão recorrida, que bem
decidiu a lide
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
apelo,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR